Tribunal: STF
Processo: ARE 1461002
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina o qual, à unanimidade, manteve sentença que condenou o réu à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 330 do Código Penal.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 188):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI N. 9.503/97) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). DELITO DE TRÂNSITO PRATICADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS N. 12.760/12 E 12.971/14). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADO QUE DESOBEDECE À ORDEM LEGAL DE PARADA, EMANADA DE POLICIAIS MILITARES, NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO TÍPICA DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE DA CONDUTA MANIFESTA. INTUITO DE PRESERVAR O ESTADO DE LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DESTA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. PEDIDO DE ESTIPULAÇÃO DA MEDIDA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CONFORME O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 45, § 1º, DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO ESCLARECE O CRITÉRIO INTERTEMPORAL A SER OBSERVADO. LACUNA QUE ENSEJA A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. PLEITO RELACIONADO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Comete o crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, o acusado que desobedece à ordem legal de parada, emanada de policiais militares, no desempenho de sua função típica de policiamento ostensivo.



    2. O art. 45, § 1º, do Código Penal, que regula a medida de prestação pecuniária, limita-se a balizá-la entre 01 (um) e 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos, sem estipular o critério a ser observado em caso de modificação de aludido parâmetro entre o fato criminoso e o efetivo pagamento. Havendo lacuna legal, deve-se emprestar à hipótese a interpretação mais favorável ao réu.



    3. Não merece conhecimento o pedido recursal de concessão de justiça gratuita quando não submetido previamente ao juízo de primeiro grau, competente para apreciá-lo.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados em acórdão assim ementado (Doc. 203):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ATINENTE AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO INAPLICÁVEL NOS PROCESSOS EM ANDAMENTO NOS QUAIS A DENÚNCIA JÁ RESTOU OFERECIDA E RECEBIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS. CONCESSÃO D E HABEAS CORPUS DE OFÍCIO IGUALMENTE INCABÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 



    1. Os embargos declaratórios só podem ser usados com a finalidade precípua de esclarecer ambiguidades, obscuridades e contradições ou sanar omissão existente no julgado, a teor do que dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não constituindo meio processual adequado para trazer à baila teses inéditas ou provocar o julgador a que renove ou reforce a fundamentação já exposta no decisum atacado.



    2. O chamado acordo de não persecução penal - ANPP, instituído em momento superveniente pela Lei n. 13.964/19, não merece ser invocado nos processos criminais em andamento nos quais a denúncia já foi oferecida e recebida - e menos ainda nos feitos que já se encontram na fase recursal.



    3. Ausente qualquer constrangimento ilegal na decisão impugnada, não há que falar na concessão de habeas corpus de ofício. ”.



    No apelo extremo (Doc. 210), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega a defesa que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL, da CF/1988, uma vez que não oportunizou o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.



    Sustenta, em resumo, que o ANPP é norma penal mais benéfica, de forma que o art. 28-A do Código de Processo Penal deve retroagir para beneficiar o réu, mesmo estando a ação penal já em fase recursal.



    Defende, ainda, o sobrestamento do recurso até o julgamento do HC 185.913, Rel. Min. GILMAR MENDES, no qual esta CORTE estabelecerá os limites de retroatividade da Lei 13.964/2019 no que tange ao ANPP (Doc. 524, fl. 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal; (b) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; e (c) a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência da CORTE SUPREMA (Doc. 542).



    No Agravo (Doc. 237), a parte agravante alega que houve violação direta à Constituição, bem como que o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência dominante no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Consta dos autos que a sentença condenatória foi proferida em 11/11/2021 (Doc. 139), após a vigência da Lei 13.964/2019. Não obstante, nas razões de Apelação, interposta em 14/12/2021, a parte recorrente não se manifestou acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (Doc. 154).



    O recorrente somente demonstrou seu interesse no Acordo de Não Persecução Penal nos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à Apelação (Doc. 195). Logo, não se manifestou na primeira oportunidade, o que conduz à preclusão temporal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, redação da Lei 13.964/2019, congrega normas tanto processuais quanto materiais, justificando a classificação como norma de natureza híbrida. Em sendo norma de caráter híbrido, com perspectiva material, impõe-se a incidência retroativa em observância à regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 5. A incidência retrospectiva, entretanto, não se confunde com a existência de direito subjetivo ao benefício e sim à negativa motivada e fundamentada, sob controle jurisdicional quanto à validade dos argumentos, além de condicionar-se à observância da boa-fé objetiva dos envolvidos quanto à oferta. 6. Especificamente quanto à confissão, é inválida a negativa do ANPP por ter o investigado exercido regularmente direitos na Etapa de Investigação Criminal. Exaurida da Etapa de Investigação Criminal, rejeitada a hipótese de arquivamento, somente então surge a análise dos requisitos e condições do ANPP. O fato de o investigado ter confessado ou não a conduta apurada é independente da instauração da Etapa da Justiça Negocial, na qual a exigência é de “confissão circunstancial”. 7. A partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.1.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo dependem da análise das circunstâncias do caso penal. 8. No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] pela defesa se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do citado art. 28-A do CPP. 9. Matéria de irrefutável índole constitucional. Não incidência da Súmula 283/STF. 10. Agravo regimental não provido” (ARE 1412424 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje. 12/9/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente